Tribunal: TJBA
Processo: 8001357-22.2025.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8001357-22.2025.8.05.0054

FORO: CATU/BA – VARA CRIME

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: MOZER RAFAEL SILVA DE JESUS

ADVOGADO: BRUNO MACEDO DE SOUZA - OAB BA29527

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: RENATA SOARES TALLARICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

PRELIMINAR:

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE AOS ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS EM UMA DILIGÊNCIA POLICIAL COM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICILIO REJEIÇÃO. OBSERVA-SE QUE O INGRESSO DOS POLICIAIS NA
RESIDÊNCIA PARA ONDE FUGIU UM DOS RÉUS
FOI LASTREADO PELA OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE DELITO, PREVISTO NO ART. 302 DO CPP
1
EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIME PERMANENTE. REGISTROU-SE QUE A ATUAÇÃO POLICIAL FOI INICIADA AINDA NA VIA PÚBLICA, APÓS FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE DELITO CAUSADA PELA SÚBITA EVASÃO DOS INSURGENTES NO MOMENTO DA APROXIMAÇÃO DOS POLICIAIS.

MÉRITO:

2. ROGO PARA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS RESTARAM COMPROVADAS PELO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID. 505993896 – PÁG. 46/48 – IP N. 8109274-65.2025.8.05.0001) - O QUAL ATESTOU A CAPTURA DE 40 (QUARENTA) BUCHAS DE MACONHA, 01 (UMA) BAMBONA AZUL, PINOS VAZIOS, 1 (UM) ANEL DOURADO, 881 TROUXINHAS DE MACONHA, 3 CORRENTES DE METAL DOURADOS, 510 (QUINHENTOS E DEZ) PINOS COM COCAÍNA, R$560,60 QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), 520 (QUINHENTOS E VINTE) SACHÊS DE COCAÍNA, 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) PEDRAS DE CRACK, 02 (DOIS) CADERNOS DE ANOTAÇÕES E 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE SELAGEM-,
BEM COMO
PELOS LAUDOS DE CONSTATAÇÃO (ID. 505993898 – PÁG. 15/16 – IP N. 8109274-65.2025.8.05.0001) E DEFINITIVO (ID. 524068979 – IP N. 8109274-65.2025.8.05.0001) E, POR FIM, PELOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO
.

DOSIMETRIA:

3. PLEITO DEFENSIVO PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. A PENA-BASE FOI REDUZIDA PARA PATAMAR MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DO DESVALOR IMPUTADO À CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E, POR FIM, DO BIS IN IDEM ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PARA A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

4
. PLEITO DEFENSIVO PARA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO MÁXIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ALÉM DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E DE PETRECHOS,
O INSURGENTE MOZER RAFAEL SILVA DE JESUS

POSSUI
MAUS ANTECEDENTES
(CONDENAÇÃO ANTERIOR POR PORTE DE ARMA)
QUE
DEMONSTRAM
SUA DEDICAÇÃO AS
ATIVIDADES CRIMINOSAS
,
O QUE OBSTA SUA PRETENSÃO À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO LEGAL.

5. ROGO PELA ALTERAÇÃO PARA UM REGIME
DE CUMPRIMENTO DE PENA
MAIS BENÉFICO. PROCEDÊNCIA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FOI ALTERADO PARA O SEMIABERTO NA FORMA DO ART. 33, §2º, “B”, DO CP, EM RAZÃO DO QUANTUM DE PENA DEFINITIVA TER SIDO FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

PRISÃO CAUTELAR:

6. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDE-SE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES QUE DETERMINARAM A DECRETAÇÃO ORIGINÁRIA DA PRISÃO CAUTELAR, HAVENDO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE SUA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO A NATUREZA E A GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS
E SEUS MAUS ANTECEDENTES, QUE APONTAM PARA A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.

TODAVIA. A PRISÃO CAUTELAR DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA COM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS AO REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NESTE ACÓRDÃO.

DISPOSITIVO:

7
. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO DO RECURSO
,
PELA
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO
PARCIAL
DA APELAÇÃO
PARA RED
UZIR
A PENA-BASE
E, AO FINAL, REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8001357-22.2025.8.05.0054 da Comarca de Catu/Ba, sendo Apelante MOZER RAFAEL SILVA DE JESUS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o Recurso
, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo
para red
uzir
a pena-base
e, ao final, redimensionar a pena definitiva para
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR

1

Art. 302, CPP: Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

2

Art. 302, CPP: Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.